Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-14.2017.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000577-14.2017.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MARIZETE PAIVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LILIAN CONCEICAO CARDOSO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REGULARMENTE DEFERIDA E CUSTEADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM CONCLUSÃO DA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradescard S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Marizete Paiva dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência dos débitos referentes a dois contratos de cartão de crédito, com determinação de exclusão das inscrições restritivas e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A sentença foi proferida sem a conclusão da perícia grafotécnica regularmente deferida, com fundamento na presunção do art. 400 do CPC, em razão de o banco não ter apresentado os contratos originais no prazo determinado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença de mérito sem a conclusão de perícia grafotécnica regularmente deferida, custeada e em fase avançada de realização, motivada pela não apresentação dos contratos originais pelo réu, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação do julgado.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia sobre autenticidade de assinatura em contrato bancário é de natureza técnica, insuscetível de resolução por simples cotejo visual, sendo a perícia grafotécnica meio de prova indispensável para a correta formação do convencimento judicial.

4. O perito nomeado havia aceitado o encargo e a fase de coleta de padrões caligráficos da autora encontrava-se concluída, revelando instrução em estágio avançado, o que torna inadmissível o encerramento prematuro da fase probatória.

5. A exigência dos contratos originais partiu exclusivamente do juízo, sem que o perito tenha manifestado, nos termos do art. 473, § 2º, do CPC, a insuficiência dos documentos disponíveis para a realização do exame técnico.

6.
A presunção relativa prevista no art. 400 do CPC não tem aptidão para substituir prova pericial grafotécnica já deferida, custeada e em vias de ser concluída, não sendo admissível a supressão do único meio de prova técnico idôneo a resolver a controvérsia central da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular conclusão da instrução processual, mediante realização da perícia grafotécnica regularmente deferida, seguida de novo julgamento.

Tese de julgamento: 1. A prolação de sentença de mérito sem a conclusão de perícia grafotécnica regularmente deferida, custeada e em fase avançada de realização, em caso de impugnação expressa de assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação do julgado. 2. A presunção do art. 400 do CPC, de natureza relativa, não tem aptidão para substituir a prova pericial grafotécnica já deferida, quando esta constitui o único meio técnico idôneo a resolver a controvérsia central da demanda. 3. Incumbe ao perito indicar a insuficiência do material submetido a exame, nos termos do art. 473, § 2º, do CPC, não podendo o encerramento da instrução decorrer exclusivamente de determinação judicial sem respaldo técnico do expert.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 400, 473, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8009932-71.2022.8.05.0103, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, 4ª Câmara Cível, pub. 17.07.2025; TJ-SP, AC nº 1001985-02.2020.8.26.0320, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000577-14.2017.8.05.0038, em que figuram como apelante BANCO BRADESCARD S.A. e apelada MARIZETE PAIVA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA